Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-30.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002315-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), R C RIBEIRO - ME - CNPJ: 21.273.655/0001-03 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

R C RIBEIRO - ME

A
GRAV
ADO(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA MORA CONTRATUAL. SÚMULA 380 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando a suspensão da mora contratual e a entrega de planilha com valores revisados em ação revisional de contratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de se conceder tutela de urgência em ação revisional de contrato para (i) suspender a caracterização da mora do autor e (
ii
) determinar a entrega de planilha com valores revisados, à luz da Súmula 380 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 380, é no sentido de que a simples propositura da ação revisional não tem o condão de ilidir a caracterização da mora contratual do devedor.

O inadimplemento contratual é fato objetivo que decorre da ausência de pagamento das prestações no vencimento, independentemente de eventual controvérsia judicial superveniente sobre a legalidade dos encargos pactuados.

Assim, ausente a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela provisória, notadamente a plausibilidade do direito invocado, que encontra óbice na orientação sumular e jurisprudencial do STJ sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A simples propositura da ação revisional de contrato não tem o condão de suspender a exigibilidade das prestações vincendas nem de impedir a cobrança das prestações vencidas e não pagas, tampouco de obstar a incidência dos respectivos encargos moratórios (Súmula 380/STJ). 2. A alegação de abusividade dos encargos pactuados, por si só, não é suficiente para autorizar, em cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para fins de revisão contratual."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 294, 300 e 330.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 380 do STJ.
AgInt
no
AREsp
1241445/SP, 4ª T., Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 27/11/2018.
AgRg
no
AREsp
484.156/MS, 4ª T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/06/
2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado por

R C RIBEIRO - ME
(
SANTA SEREIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
)
contra BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT no bojo da Ação Revisional de Contrato, que indeferiu o pedido antecipatório ante a ausência dos requisitos legais, aliado à discordância de expressa previsão legal do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC e orientação pacificada pelo STJ por meio da Súmula 380.

Alega o recorrente que o contrato objeto desta ação contém juros excessivos, ultrapassando em muito a taxa média divulgada pelo Banco Central.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a probabilidade de procedência dos pedidos é traduzida pelo reconhecimento de abusividade em outros casos cujos juros praticados se compararam ao presente caso.

Sustenta ainda que a urgência se dá pelo fato de que a demora por decisão em cognição exauriente inviabilizará seu direito, pois o excesso cobrado pela agravada compromete o cumprimento do contrato e sua manutenção mensal.

Por fim, requer seja concedida a tutela de urgência para que o agravado se abstenha de realizar a inscrição de seu nome nos cadastros de devedores e entregar planilha com valores revistos.

Houve tutela de urgência recursal
, a qual
foi indeferida, conforme decisão de id. 266712273.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso do prazo id.
273218371
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
R C RIBEIRO - ME

AGRAVADO(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
R C RIBEIRO - ME
(
SANTA SEREIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
)
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a abstenção de inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes e a entrega de nova planilha de evolução do débito com valores revisados, nos termos pleiteados na exordial.

A agravante sustenta, em suas razões recursais, que o contrato objeto da revisional contém juros excessivos, os quais ultrapassam em muito a taxa média divulgada pelo Banco Central.

Argumenta que a probabilidade de procedência de seus pedidos é evidenciada pelo reconhecimento da abusividade em casos análogos apreciados pela jurisprudência.

Outrossim, aduz que a urgência da concessão da tutela antecipada se justifica na medida em que a demora na apreciação do mérito da causa, em sede de cognição exauriente, poderá inviabilizar seu direito, haja vista que o alegado excesso cobrado pelo banco agravado compromete o cumprimento do contrato e sua própria manutenção mensal.

Extrai-se dos fundamentos da decisão agravada, por sua vez, que o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência ante a ausência dos requisitos legais autorizadores, aliada à discordância com expressa previsão legal (art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC) e orientação jurisprudencial pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 380, que dispõe: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

A controvérsia recursal se cinge, portanto, à possibilidade ou não de se conceder tutela de urgência em ação revisional de contrato para suspender a caracterização da mora do autor e determinar a entrega de planilha com valores revisados, à luz da orientação sumular e da jurisprudência do STJ sobre o tema.

Pois bem. A pretensão recursal de ver concedida a tutela de urgência para fins de suspender a incidência de encargos moratórios, bem como determinar a entrega de planilha com valores revisados, não merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera propositura de ação revisional de contrato não tem o condão de ilidir a caracterização da mora do devedor, conforme se extrai da Súmula 380 daquela Corte Superior.

Isso porque o inadimplemento contratual é fato objetivo, que decorre da ausência de pagamento das prestações no vencimento, independentemente de eventual controvérsia judicial superveniente acerca da legalidade dos encargos pactuados.

Nessa linha de intelecção, o julgamento da ação revisional não tem o condão de suspender, por si só, a exigibilidade das prestações vincendas, tampouco de impedir a cobrança das prestações vencidas e não pagas, bem como a incidência dos respectivos encargos moratórios.

Sobre o tema, cito precedentes representativos do entendimento consolidado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO ESPECÍFICA NECESSÁRIA. SÚMULA N. 211 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n. 1.639.314/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
10/4/2017), o que não ocorreu. 2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ). 3. "Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional" (
AgRg
no
AREsp
n. 719.363/MA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015,
DJe
10/8/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.799.718/SC,
relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 26/5/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 380/STJ. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço. 3. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,
DJe
16/11/2016). 4. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.514.681/MS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2019,
DJe
de 22/11/2019.)

No caso em apreço, a
A
gravante alega a necessidade de tutela urgente para se obstar a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e determinar a entrega de planilha de evolução do débito com valores revisados.

Contudo, essa pretensão encontra óbice justamente na orientação jurisprudencial sedimentada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples propositura da ação revisional não tem o condão de ilidir a caracterização da mora contratual do autor, bem como de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas ou impedir a cobrança daquelas já vencidas.

Some-se a isso o fato de que os contratos bancários objeto da revisional foram celebrados há
quase
2 (dois) anos (fevereiro e maio de 2023), razão pela qual não se vislumbra, a priori, a existência de periculum in mora apto a justificar a excepcional concessão da tutela de urgência pretendida.

Por tais razões, não se afigura plausível o direito invocado pela parte agravante, porquanto este encontra óbice em jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, com a qual me alinho.

Nesse contexto, também não se verifica perigo de dano iminente ou risco de grave lesão a justificar, desde logo, a concessão da tutela de urgência, considerando o caráter eminentemente patrimonial da relação jurídica controvertida.

Por conseguinte, tenho que não se fazem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, sobretudo diante da orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera propositura da ação revisional não tem o condão de ilidir a caracterização da mora contratual do autor, ou de suspender a exigibilidade das parcelas vencidas ou vincendas.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025